Tribunal: STF
Processo: Rcl 94509
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Claudinei Veiga contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 205.639/PR, sob o fundamento de descumprimento da autoridade dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal consubstanciados nos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral.
Sustenta, em síntese, que a controvérsia devolvida no apelo extremo não está relacionada a pressuposto recursal nem à questão de fundamentação insuficiente, mas sim uma questão constitucional autônoma e inédita, se a obtenção policial de IMEIs de aparelhos celulares, sem autorização judicial e sem consentimento do titular, durante abordagem policial, é lícita e se os dados assim obtidos podem alimentar a cadeia investigativa posterior.
Defende ainda que o STJ, ao aplicar os Temas 181 e 339, reclassificou indevidamente matéria de reserva de jurisdição digital, proteção de dados pessoais e vedação da prova ilícita como se fosse discussão de admissibilidade recursal ou de fundamentação formalmente suficiente, bloqueando o acesso dessa questão ao STF.
Ao final, requer:

a) o conhecimento da presente reclamação constitucional, porquanto  proposta antes do trânsito em julgado do ato reclamado, após o  esgotamento da instância de origem pelo agravo interno previsto no art.  1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e em razão da aplicação  teratológica dos Temas 181 e 339/STF à controvérsia constitucional  autônoma devolvida no Recurso Extraordinário;
b) a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão  reclamado, especialmente quanto à retenção do Recurso Extraordinário,  determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que se abstenha de  certificar o trânsito em julgado, promover baixa definitiva, arquivar os  autos ou praticar qualquer ato de consolidação do encerramento da via  extraordinária até o julgamento final da presente reclamação; 
c) caso algum ato de baixa, arquivamento, certificação de trânsito ou  consolidação processual do encerramento da via extraordinária já tenha  sido praticado após a decisão reclamada, que seja determinado o  sobrestamento de seus efeitos, preservando-se a utilidade da presente  reclamação e a possibilidade de remessa do Recurso Extraordinário ao  Supremo Tribunal Federal em caso de procedência;
d) a requisição de informações ao Superior Tribunal de Justiça,  especialmente quanto ao ato reclamado, ao julgamento do agravo  interno interposto contra a negativa de seguimento do Recurso  Extraordinário e à atual situação processual dos autos de origem;
e) a intimação da Procuradoria-Geral da República, para manifestação,  nos termos da legislação aplicável; 
f ) ao final, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão  reclamado que manteve a negativa de seguimento do Recurso  Extraordinário mediante aplicação dos Temas 181 e 339/STF;
g) o reconhecimento de que os Temas 181 e 339/STF foram aplicados  fora de seu campo próprio de incidência, por ausência de aderência  estrita com a controvérsia constitucional devolvida no Recurso  Extraordinário, relativa à obtenção policial de IMEIs sem autorização  judicial, à reserva de jurisdição digital, à proteção de dados pessoais, à  prova ilícita digital e à negativa substancial de prestação jurisdicional;
h) como efeito útil da procedência, a determinação de remessa do  Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para regular  processamento, distribuição e apreciação da repercussão geral e da  controvérsia constitucional pela Corte competente, afastada a retenção  fundada na aplicação teratológica dos Temas 181 e 339/STF;
i) subsidiariamente, caso não se entenda cabível a determinação  imediata de remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal  Federal, que seja cassado o acórdão reclamado e determinado ao  Superior Tribunal de Justiça que realize novo juízo de admissibilidade,  vedada a reaplicação automática dos Temas 181 e 339/STF sem  enfrentamento específico da natureza constitucional da controvérsia  sobre IMEI, reserva de jurisdição, proteção de dados pessoais, prova  ilícita digital e negativa substancial de prestação jurisdicional;
j) a expedição das comunicações necessárias ao Superior Tribunal de  Justiça, com urgência, para cumprimento da medida liminar, se  deferida, e, ao final, do acórdão que julgar procedente a presente  reclamação. (e-doc. 1, p. 56-58)

É o relatório. Decido.
A presente reclamação não merece prosperar.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
Observo que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral, em decisão assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  ART. 1.030, A NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (e-doc. 36, p. 1)

Contra essa decisão a parte reclamante interpôs agravo regimental, restando negado provimento a este último pela Corte Especial do STJ, cuja ementa do acórdão transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO   EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  DE  RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação  jurisdicional  adequada,  em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do  art. 1.030,  I, a , do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 4, p. 2)
Não prospera a alegação de teratologia ou errônea subsunção. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a incidência dos Temas 181 e 339/STF, o que afasta o vício apto a justificar o controle reclamatório. O mero inconformismo com o resultado do juízo de admissibilidade não configura a exceção invocada.
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20)	.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente